Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-94.2015.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000462-94.2015.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO GONCALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AVALINA FERREIRA CERQUEIRA

APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA SALES

Advogado(s)
:
SONIA MARIA DE MATOS LEMOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE TERRENOS CONTÍGUOS EM LOTEAMENTO. DISCREPÂNCIA FÁTICA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO FISICA DOS RESPECTIVOS IMÓVEIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELO JUÍZO SINGULAR. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TOPOGRÁFICA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em litígios que versam predominantemente sobre questões fáticas, mormente aqueles que envolvem sobreposição fronteiriça ou indefinição topográfica dos limites de propriedades contíguas, urbanas ou rurais, em loteamentos, a fase instrutória é imprescindível.

2. A supressão da produção probatória, notadamente a perícia técnica para demarcação, constitui cerceamento de defesa, obstaculizando o conhecimento exauriente da matéria controvertida e violando o dever de prudência e diligência judicial, sendo inviável o julgamento antecipado da lide.

3. A concessão de tutela proibitiva ou protetiva fundada exclusivamente em alvarás, cessões ou recibos administrativos, quando desprovida de aferição da realidade fática e da delimitação topográfica do imóvel, revela-se inexequível e viola os preceitos constitucionais de investigação e valoração judicial adequadas.

4. A supressão da dilação probatória, que culmina em incerteza fática sobre a delimitação imobiliária, e a violação do contraditório e da ampla defesa impõem a a declaração de nulidade absoluta do feito primário e a consequente determinação de retorno à origem para a realização das diligências instrutórias imprescindíveis.

Apelação Conhecida e Provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº
8000462-94.2015.8.05.0124
, em que figuram EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS e CARLOS ALBERTO GONÇALVES DOS SANTOS, como Apelantes, e ANTONIO CARLOS DA SILVA SALES, como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelos Réus, declarando a nulidade da r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto vencedor e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia, .

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça